Tribunal: TJMT
Processo: 1025022-26.2024.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1025022-26.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[BRUNO OLIVEIRA CASTRO - CPF: 908.503.861-87 (ADVOGADO), MEGACOUROS COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA - EPP - CNPJ: 05.967.347/0001-21 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), EMILIA CARLOTA GONCALVES VILELA - CPF: 694.973.701-72 (ADVOGADO), LUIZE CALVI MENEGASSI CASTRO - CPF: 018.772.121-13 (ADVOGADO), GABRIELLA HOHRANNA D MONT GONCALVES - CPF: 064.688.061-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS TRIBUTÁRIOS. TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento ao Recurso Extraordinário com fundamento no art. 1.030, I, "a", primeira parte, do Código de Processo Civil, por entender que a matéria estaria submetida ao Tema 660 da Repercussão Geral.

2. Recurso interposto com fundamento no art. 102, III, "a", da Constituição Federal, alegando violação aos arts. 5o, LIV e LV, 146, III, "d", e 150, I, da Constituição Federal.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, com fundamento no Tema 660 da Repercussão Geral, merece reforma, considerando a alegação da agravante de que a violação aos princípios constitucionais seria direta e não reflexa.

III. Razões de decidir

4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 748371 RG/MT (Tema 660), reconheceu a inexistência de repercussão geral em matéria relativa à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais.

5. A alegação da agravante de violação ao devido processo legal (art. 5o, LIV e LV, da CF) por impossibilidade de análise da ilegalidade da obrigação acessória pela via da exceção de pré-executividade demandaria necessariamente o exame prévio da legislação infraconstitucional, especialmente da Lei Complementar no 123/2006 e do Código Tributário Nacional.

6. A jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que questões relacionadas a obrigações acessórias tributárias e sua exigibilidade, quando dependentes da interpretação de normas infraconstitucionais, configuram ofensa reflexa à Constituição Federal, não viabilizando o conhecimento do recurso extraordinário.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
: "
1. Incide o Tema 660 da Repercussão Geral quando a alegada violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal depende da prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais. 2. A análise da possibilidade de discussão, via exceção de pré-executividade, sobre a legalidade de obrigação acessória tributária imposta a empresa optante pelo Simples Nacional demanda o exame de legislação infraconstitucional, configurando ofensa reflexa à Constituição Federal."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5o, LIV e LV, 146, III, "d", e 150, I; CPC, art. 1.030, I, "a.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 748371 RG/MT, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 06/06/2013; STF, ARE 1357284 AgR-segundo, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 28/11/2022.

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

AGRAVO INTERNO NO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 1025022-26.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: MEGACOUROS COMÉRCIO DE ACESSÓRIOS LTDA - EPP

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário
:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
MEGACOUROS COMÉRCIO DE ACESSÓRIOS LTDA - EPP
, contra decisão da Vice-Presidência que, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, primeira parte, do
Código de Processo Civil
,
negou seguimento
ao Recurso Extraordinário [capítulo 1].

A agravante alega inaplicabilidade do Tema 660 do STF, visto que
“
a controvérsia versada no Recurso Extraordinário não se limita à mera alegação genérica de cerceamento do direito de defesa ou violação ao devido processo legal.”

Aduz que a questão central do Recurso Extraordinário é a possibilidade de análise, em sede de exceção de pré-executividade, da ilegalidade da cobrança acessória relacionada à infração 16.3.31 - Falta de Emissão de Documentos Fiscais.

Afirma que
“Ao rejeitar a possibilidade de análise da ilegalidade da obrigação acessória pela via da exceção de pré-executividade, o acórdão recorrido impôs à Agravante o ônus de garantir o juízo para discutir matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, violando frontalmente o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, em contexto diretamente relacionado à aplicação de normas constitucionais tributárias.”

Invoca o disposto no art. 5o, LIV, LV da Constituição Federal e assevera que a
controvérsia versada no Recurso Extraordinário não se enquadra no Tema da Repercussão Geral citada, uma vez que não se trata de mera alegação genérica de cerceamento do direito de defesa por violação à norma infraconstitucional, mas de violação direta a princípios constitucionais em contexto específico de aplicação de normas constitucionais tributárias (id. 306961877).

Recurso tempestivo, conforme certidão de id. 306964876.

Contrarrazões (id. 311188366).

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Vice-Presidente

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário:

Como relatado, trata-se
de Agravo Interno interposto por
MEGACOUROS COMÉRCIO DE ACESSÓRIOS LTDA - EPP
, contra decisão da Vice-Presidência que, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, primeira parte, do
Código de Processo Civil
,
negou seguimento
ao Recurso Extraordinário [capítulo 1].

Em resumo, a agravante interpôs Recurso Extraordinário,
com fundamento no art. 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão de id. 287200397. Alegou violação ao disposto nos arts. 5o, LIV e LV, 146, III, 'd', e 150, I, da Constituição Federal.

Afirma que a rejeição da análise da ilegalidade da obrigação acessória pela via da exceção de pré-executividade, impôs a ela o ônus de garantir o juízo para discutir matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, violando o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, em contexto diretamente relacionado à aplicação de normas constitucionais tributárias.

Todavia, para analisar a alegação de inobservância
do princípio do contraditório e do devido processo legal, seria necessário o reexame de legislação infraconstitucional (Lei Complementar e CTN) para se apurar eventual ofensa ao artigo 5o, LIV e LV, da CF, nos termos do Tema 660.

Por oportuno, transcrevo trecho da decisão agravada por entender que os argumentos e fundamentos lançados nas razões recursais não bastam para alterá-la:

“
Capítulo 1 - Da sistemática de repercussão geral (Tema 660)

A aventada contrariedade ao artigo 5o, LIV e LV, da Constituição Federal, está amparada na assertiva de que a ilegalidade da cobrança da obrigação acessória (multa por falta de emissão de documentos fiscais) decorre diretamente da interpretação e aplicação do art. 26, §§ 4o e 4o-A da Lei Complementar no 123/2006, combinado com o art. 38 da Resolução no 140 da CGSN, não demandando qualquer dilação probatória, matéria que pode ser conhecida de ofício pelo juiz e, portanto, perfeitamente adequada à via da exceção de pré-executividade.

No entanto, no julgamento do
Leading Case
ARE 748371 RG/MT (Tema 660) o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inexistência de repercussão geral dessa matéria, conforme se observa da ementa abaixo transcrita:

“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”. (STF ARE 748371 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013).

Denota-se, portanto, que no presente caso, por se tratar de suposta inobservância do princípio do contraditório e do devido processo legal, seria necessário o reexame de legislação infraconstitucional para se apurar eventual ofensa ao artigo 5o, LIV e LV, da CF, nos termos do Tema 660.

Nesse sentido:

Segundo agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. ICMS. Convênio CONFAZ 38/2013. Obrigações acessórias. 4. Alegação de ofensa ao princípio da legalidade. Incidência da Súmula 636 do STF. 5. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. 6. Ausência de argumentos suficientes a infirmar a decisão recorrida. 7. Agravo regimental a que se nega provimento. Verba honorária majorada em 10%.

(ARE 1357284 AgR-segundo, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 28-11-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-243 DIVULG 30-11-2022 PUBLIC 01-12-2022)

Diante desse quadro, é o caso de se
negar seguimento
ao recurso extraordinário com fundamento no artigo 1.030, I, “a”, primeira parte, do CPC.
”

Sobre a questão da ofensa reflexa e demais questões fundamentadas na decisão de inadmissão do Recurso Extraordinário, poderão ser apreciadas em recurso próprio.

Nesse contexto,
o acórdão está suficientemente fundamentado, o que
d
enota-se que a Vice-Presidência aplicou de forma adequada a tese prevista no
Tema 660/STF
,
sendo o caso de se manter a negativa de seguimento do Recurso Especial, por ordem do art. 1.030, I, “a”, do CPC.

Portanto, os fundamentos apresentados pela agravante não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada no ponto em questão, não demonstram sua impropriedade e nem apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Antes o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2025